Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704019-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA RIBEIRO DE LIMA RECORRIDO: FERNANDA NUNES VIEIRA DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da alegação trazida à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. 3. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal (Acórdão n.1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte convergem no sentido de que a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total do débito exequendo não impede a sua penhora online. Precedentes. 5. Do contrário, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do executado em detrimento dos interesses do exequente, o que vai de encontro à exegese do art. 797 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando serem impenhoráveis os valores existentes em sua conta-poupança, porquanto ausente, in casu, excepcionalidade que autorize a constrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, observa-se dos extratos de movimentação financeira acostados, a utilização da conta poupança como conta corrente, com a realização de vários pix. Por outro lado, a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conta poupança era utilizada exclusivamente para a reserva de economias. Assim, diante do desvirtuamento da conta poupança, com a utilização característica de conta corrente, é permitida a constrição judicial da quantia depositada. Portanto, não merece reforma a decisão agravada. No que tange a alegação de que os valores recebidos à titulo de benefício previdenciário teriam sido transferidos para a conta da Caixa Econômica Federal, da análise dos autos, tem-se que a executada não se incumbiu do seu ônus probatório. Nota-se que, os valores foram transferidos para conta de mesma titularidade, mas não há prova alguma que leve a crer que tal conta seja a do banco Caixa. A parte se limitou a juntar apenas o extrato da conta, sem indicar o destino correspondente da importância. Desse modo, constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, o que não ocorreu no presente caso. (...) Em análise ao conjunto fático probatório na origem, observa-se que foram bloqueados R$ 745,63 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) das contas bancárias da agravante. Irresignada, a agravante sustenta que o percentual de e 2,02 % do montante da dívida que perfaz hoje R$ 36.833,75 (trinta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil (ID 58840967 - Pág. 4). Como se nota, apesar de a importância bloqueada ser diminuta em relação ao débito, inexiste óbice à sua contrição judicial, uma vez que cabe ao exequente ponderar acerca de sua viabilidade. Do contrário, estar[1]se-ia privilegiando a inadimplência dos executados em detrimento dos interesses do exequente, o que vai de encontro à exegese do art. 797 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (ID 58840967 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024